Tribunal: STF
Processo: HC 253631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Juliana Boljevac Csucsuly, em favor de Samuel Francisco Taci, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no habeas corpus nº 937.479/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira.



    O acórdão impugnado foi assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO. ABORDAGEM ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a condenação do paciente por tráfico de drogas. A defesa alega ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio. 



    II. QUESTÃO EM DISUCSSÃO. 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em autorização do morador e denúncia anônima. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois houve autorização expressa do morador e fundadas razões para a suspeita de tráfico de drogas, conforme a abordagem realizada anteriormente ao ingresso dos policiais. 



    5. A análise do acervo fático-probatório não evidenciou constrangimento ilegal ou violação ao ordenamento jurídico. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 4)



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (eDOC. 2).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (eDOC. 3).



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido, aos fundamentos de que (a) é inadmissível o habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou a revisão criminal; e (b) inexiste situação de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. O agravo regimental foi desprovido.



    Nesta Corte, a defesa insiste na tese de nulidade da condenação em razão do ingresso ilegal em domicílio.



    Afirma que “inexistia situação de flagrância anterior apta a ensejar a invasão domiciliar, ainda, mesmo do suposto ‘movimento de usuários’, nenhuma pessoa foi abordada a respeito, tampouco foi localizado ilícito com qualquer pessoa nas imediações da residência.”



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a anulação da sentença e do acórdão condenatórios.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado



    Penal e Processual Penal. Tráfico. Condenação confirmada em segunda instância. Alegada violação de domicílio e ausência de justa causa. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração perante o STF. 



    Inadequação da via eleita. Writ utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, no caso, o recurso ordinário em habeas corpus. Mera reiteração dos argumentos lançados na impetração originária, e já devidamente refutados. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 



    Inexistência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que possam justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Alegada ilicitude das provas obtidas. Inviolabilidade de domicílio. Não ocorrência. Autorização expressa da companheira do Paciente para ingresso no domicílio. Justa causa demonstrada: prévias denúncias da ocorrência de tráfico naquela localidade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não conhecimento do writ. (eDOC. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se que o mérito da controvérsia relativo a “evidente violação de domicílio sem justa causa” não foi apreciado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PERANTE AQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inadequado habeas corpus quando envolvida mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236151 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024, grifei)



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Quanto ao ingresso no domicílio, registrou a sentença condenatória:



    Preliminares. 



    Violação à inviolabilidade de domicílio. Inocorrência. Autorização de moradora. 



    Requer a defesa a nulidade do Auto de prisão em flagrante aduzindo ser ilícita a entrada dos policiais no domicílio, sendo inválida a autorização concedida por pessoa da residência, posto que obtida por coação, de modo que nulas as provas ali obtidas. 



    Na análise dos autos, observo que os policiais militares Eduardo Pacheco e Guilherme Nunes, tendo realizado a abordagem do acusado em frente de sua residência, diante da existência de prévias denúncias da ocorrência de tráfico naquela localidade, solicitaram a entrada no domicílio, o que foi franqueado pela moradora Renata. 



    Desse modo, não obstante o relato das testemunhas Diogo Gonçalves e Renata Bueno de Morais (seqs. 132.4/5) de que os policiais sequer teriam solicitado a autorização e adentraram à residência sem qualquer franquia, observa-se do auto de prisão em flagrante que Renata Bueno de Morais, que reside conjuntamente ao acusado, emitiu expressa autorização de busca (seq. 1.17), de modo que inverossímil a alegação de desconhecimento do teor de tal instrumento, além de contraditória. 



    De todo modo, não obstante os precedentes e razões invocadas pelo combativo defensor, tenho que no caso concreto restou justificado o ingresso dos policiais na residência, seja pela existência de documentada autorização por morador que se presume válida, seja pelo próprio achado de substância entorpecente em seu interior de modo a indicar a prática permanente do delito denunciado. 



    Especificamente acerca da forma como se deu a autorização da moradora, companheira do acusado, não há quaisquer razões plausíveis para descrédito dos depoimentos dos policiais militares. Conforme seus depoimentos, que serão abaixo transcritos, a entrada na residência ocorreu mediante autorização prévia da companheira do acusado, sem qualquer coação ou indução em erro. 



    Destaque-se que o fato de terem as testemunhas participado do atendimento da ocorrência, na qualidade de policiais militares, não constitui circunstância apta acarretar sua suspeição, ainda mais quando sua versão dos fatos encontra guarida em elementos de prova. Nesse sentido: TJPR - 2ª C.Criminal - 0030786-27.2015.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - J. 07.06.2018. 



    É harmônico o conteúdo dos depoimentos dos policiais, portanto, dotado de credibilidade. Nesse sentido: 



    Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória os testemunhos prestados por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014 



    Se a versão do réu, de sua companheira do Sr. Diogo Gonçalves (que também foi objeto de abordagem) sobre as circunstâncias em que se deu a entrada dos policiais no domicílio é discrepante daquela apresentada pelos militares, e se há prova escrita de que houve autorização - e não há qualquer elemento sério de prova de que a companheira tenha sido coagida ou induzida em erro para firmar a autorização de busca domiciliar -, deve prevalecer a palavra dos policiais militares, que está amparada pelos demais elementos instrutórios, em especial a autorização escrita de seq. 1.17. (eDOC. 2)



    No mesmo sentido, observem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    No caso, a esposa do acusado, conforme prova produzida nos autos, franqueou a entrada da equipe policial na residência do apelante. 



    Assim, ocorrendo o estado de flagrância[i], calcado em elemento prévio, qual seja a inequívoca ciência da equipe policial por meio de denúncias anônimas sobre tratar-se de local típico de tráfico de drogas, bem como apreensão de 39 porções de cocaína e R$ 2.952,00 em dinheiro trocado, denota-se suficiente a ação policial à margem de mandado de busca e apreensão. 



    No caso, portanto, houve justa causa para a atuação da equipe policial nas residências, seja pela situação de flagrância relativa às abordagens prévias e apreensão de droga, seja pela autorização dos próprios envolvidos, registrando-se tratar-se o tráfico de drogas de crime permanente. 



    Patente, pois, o flagrante, razão pela qual não há que se falar em nulidade das provas colhidas pela ausência de mandado de busca e apreensão. (eDOC. 3)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    Os autos demonstram que a moradora, companheira do paciente, autorizou o ingresso dos policiais no domicílio, razão por que não há nulidade a ser reconhecida. Ademais, se policiais presenciaram o paciente em inconteste flagrante delito, guardando em sua residência 39 (trinta e nove) porções da substância denominada Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 15 (quinze) gramas, além além da quantia de R$ 2.942,00 (dois mil, novecentos e quarenta e dois reais) em dinheiro trocado, tinham o dever legal de proceder à sua prisão, mesmo dentro do domicílio, porquanto procedimento autorizado pela Constituição Federal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente